Tribunal: TJDFT
Processo: 0705662-63.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0705662-63.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANA BEATRIZ MELLO KUTIANSKI AGRAVADO: CENTRO EDUCACIONAL D'PAULA EIRELI - ME D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por ANA BEATRIZ MELLO KUTIANSKI contra pronunciamento proferido pelo Juízo da 16a Vara Cível de Brasília nos autos da Petição Cível ajuizada contra CENTRO EDUCACIONAL D'PAULA LTDA - ME, ora agravado, nos seguintes termos: "Vistos etc., Em relação à apelação da(s) parte(s) ANA BEATRIZ MELLO KUTIANSKI, mantenho a sentença por seus próprios fundamentos. Nos termos da Resolução no 354 do CNJ, de 19 de novembro de 2020, cite-se o réu CENTRO EDUCACIONAL D'PAULA LTDA - ME - CPF/CNPJ: 05.200.681/0001-55, pelos meios eletrônicos informados no processo, para apresentar contrarrazões à apelação, no prazo de 15 dias (NCPC 332, § 4o)” (ID 116201901). A agravante "busca, através do presente Agravo de Instrumento, a determinação judicial para que a Agravado aplique os exames do Ensino Médio restantes e caso consiga sua aprovação, seja expedido o respectivo Certificado de Conclusão do Ensino Médio a tempo para a regularização de sua situação, até a data determinada pelo CEUB”. E pede: “Ante o exposto, requer: a) o conhecimento do presente Agravo de Instrumento e liminarmente, seja determinado à Agravada que submeta a Agravante aos exames restantes para conclusão do Ensino Médio, tem em vista já possuir 18 (dezoito) anos completos, e para que, em caso de aprovação, seja emitido Certificado de Conclusão do Ensino Médio em tempo hábil (data limite – 25 de fevereiro de 2022), para que possa confirmar sua matrícula junto ao Centro Universitário de Brasília (CEUB), conforme entendimento majoritário e consolidado deste E. Tribunal; b) ao final, o provimento do presente Agravo de Instrumento, para que seja reformada r. decisão do Juízo de 1o (primeiro) grau, uma vez que todos os pressupostos de concessão da mesma (liminar), foram demonstrados quando da propositura da inicial, e agora, no Agravo de Instrumento, seja mantida a garantia Constitucional da Agravante, de acesso aos níveis superiores de educação, em consonância com doutrina, jurisprudência e legislação”. Preparo recolhido (IDe 32981227 e 32981229). É o breve relatório. Decido. A agravante dirige sua insurgência contra despacho pelo qual, interposta apelação, mantida a sentença e determinada a citação do réu para apresentar contrarrazões. Nos termos do artigo 1.001 do Código de Processo Civil vigente, “dos despachos não cabe recurso”, haja vista se restringirem a impulsionar a ação. Exata hipótese dos autos, razão por que o recurso não deve ser conhecido. Por oportuno: “AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. DESPACHO. IRRECORRIBILIDADE. ARTIGO 1.001 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Definido em sede do agravo de instrumento sua ‘manifesta inadmissibilidade ...porque o ato processual atacado (decisão de mero expediente, que reconhece a inalterabilidade da sentença, sentença que não foi impugnada em tempo e forma adequados) constitui mero despacho ordinatório que não comporta agravo de instrumento. Ademais, ainda que se pudesse admitir o contrário, o certo é que eventual concessão dos benefícios da gratuidade de justiça tem efeitos ex nunc, ou seja, não alcança atos pretéritos’ 1.1. Nada a alterar em sede do presente agravo interno. 2. Agravo interno conhecido e não provido” (Acórdão 1375733, 07201340620218070000, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 29/9/2021, publicado no PJe: 15/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO. IRRECORRIBILIDADE. 1. Nos termos do art. 1.001 do Código de Processo Civil, o despacho de mero expediente não comporta recurso, pois se restringe a impulsionar a ação. Não há conteúdo decisório por não decidir nenhuma questão processual nem imiscuir-se no mérito do conflito de interesses entre as partes litigantes. 2. O provimento judicial que não decide questão de mérito e não põe fim a questão incidente deve ser entendido como despacho de mero expediente, independente da nomenclatura a ele conferida. 3. Agravo interno desprovido” (Acórdão 1345119, 07026568220218070000, Relator: HECTOR VALVERDE, 2a Turma Cível, data de julgamento: 2/6/2021, publicado no PJe: 11/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. DESPACHO. I - É inadmissível o agravo de instrumento interposto para impugnar despacho, do qual não cabe recurso. Mantida a decisão de não conhecimento, arts. 1.001 e 932, inc. III, ambos do CPC II - Agravo interno desprovido” (Acórdão 1344336, 07044365720218070000, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 26/5/2021, publicado no PJe: 15/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Conforme disposto no artigo 932, inciso III do Estatuto Processual Civil vigente, o Relator não conhecerá do recurso manifestamente inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Ante o exposto, não conheço do recurso nos termos do art. 932, III do CPC c/c art. 87, III do RITJDFT. Comunique-se. Intime-se a agravante. Brasília, 24 de fevereiro de 2022. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora